Tribunal: TJMT
Processo: 1007379-88.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007379-88.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), JESSICA ANGELICA POMPEU DA SILVA - CPF: 033.111.011-38 (RECORRIDO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007379-88.2020.8.11.0002.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS

Recorrido(s):

JESSICA ANGELICA POMPEU DA SILVA

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

18/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE –FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a parte autora que se deparou com descontos indevidos no valor de R$71,34 mensal, totalizando o valor de R$713,40, em sua conta bancária junto ao Bradesco, referente a contratação de serviços com a SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS, no qual desconhece.

Em sede de defesa, argumenta a recorrente SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS, que a parte autora contratou um SEGURO DE VIDA por meio telefônico (telemarketing) da empresa LUIZ FRANCO DE SOUZA – VENDAS, sendo devida a cobranças realizadas.

Em análise detida ao conjunto probatório acostado nos autos, observo que o contrato apresentado não consta assinatura da parte autora, desacompanhado de documento pessoal, aliado ao fato de constar endereço de outro Estado, sendo diverso do informado na inicial e o áudio com a gravação que deveria comprovar a relação jurídica, não solicita confirmação dos dados pessoais da autora.

Desta forma, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que ocorreu a contratação do serviço que originou a cobrança.

Portanto, h
avendo
prova nos autos de má prestação do serviço pela Recorrente, sendo que não foi contratado pela Autora o serviço
da Ré
, mas foi debitado mês a mês em sua conta bancária os valores dos serviços, conforme comprovação nos autos, resta evidente o dever de indenizar.

Os fatos ocorridos suplantam o mero dissabor do cotidiano, cabendo o ressarcimento pelos danos morais suportados
.

DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o
valor apurado demonstrado nos autos entre o período de junho de 2019 à março de 2020, no valor de R$71,34.
Assim, o pagamento realizado indevidamente, a teor do que preconiza o artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ser restituído em dobro, cuja quantia dobrada atinge o montante de
R$ 1.426,80 (mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos)
devendo ser corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, contados a partir da citação.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Há de se considerar o constrangimento caracterizado, assim como dano moral configurado em sua versão in re ipsa, decorrente da própria conduta ilícita, que força relação contratual, a despeito da vontade do consumidor, e lhe impõe débitos não compactuado.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado
em R$ 3.000,00 (três mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021